Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722100-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: FABIO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Castro contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora e liquidação de cotas sociais pertencentes a Fabio de Carvalho. Relata que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora das cotas sociais do agravado na sociedade empresária Brasil 5G Comércio, Serviços e Intermediação Ltda., com fundamento na ideia de que não teria competência para processar e julgar a liquidação das cotas sociais. Argumenta que a penhora das cotas sociais está prevista no art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil, cuja liquidação deve ser realizada conforme os arts. 861 e seguintes do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão agravada não representa a melhor realização da justiça para o caso concreto, uma vez que distancia-se do conceito do justo e oportuno. Alega que a sociedade empresária está obrigada a apresentar o balanço especial para demonstrar a saúde financeira da empresa executada e o valor das cotas sociais. Ressalta que a penhora e liquidação das cotas sociais podem ser operadas no juízo onde tramita a execução, sem invasão de competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, posto que as cotas sociais são bens que pertencem ao sócio devedor executado. Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que corroboram seu entendimento. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a penhora e liquidação das cotas sociais sejam deferidas. Preparo regular (id 72493211). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia restringe-se em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de penhora e liquidação das cotas sociais do agravado na sociedade empresária Brasil 5G Comércio, Serviços e Intermediação Ltda. O indeferimento baseou-se no entendimento de que eventual liquidação de cotas sociais deve ser promovida por meio de ação autônoma a ser proposta perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com fundamento na Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça. A análise perfunctória dos autos indica que o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau não se sustenta diante da disciplina legal aplicável à penhora de cotas sociais em sede de execução. O art. 1.026 do Código Civil admite-se a constrição sobre os lucros ou sobre a quota do sócio devedor em caso de insuficiência de outros bens e autoriza a sua liquidação: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. O Código de Processo Civil admite a penhora de cotas sociais no art. 835, inc. IX e regula em detalhes o seu procedimento nos arts. 861 e seguintes, que preveem a possibilidade de apresentação de balanço especial, exercício de direito de preferência pelos demais sócios e, na ausência de interesse, a liquidação das cotas com depósito judicial dos valores apurados. Trata-se, portanto, de hipótese expressamente prevista no microssistema da execução, que não demanda a propositura de ação autônoma, tampouco a remessa dos autos ao juízo especializado. A penhora de cotas pretendida não tem por objeto a dissolução parcial da sociedade, tampouco confunde-se com ação de apuração de haveres ou exclusão de sócio, não incidindo, portanto, nas hipóteses de competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A competência do referido juízo especializado foi delimitada pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008,[1] com as alterações promovidas pela Resolução no 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo art. 2o dispõe sobre hipóteses específicas, como falência, recuperação judicial, dissolução parcial, apuração de haveres, exclusão de sócio e outros litígios de alta complexidade societária.[2] Trata-se de rol taxativo, cuja interpretação deve ser restritiva, em razão da especialização jurisdicional. O juízo de cognição sumário indica que o requerimento formulado pelo agravante limita-se à penhora e à eventual liquidação da participação societária do agravado, medida incidental à execução e com previsão expressa no ordenamento jurídico, que não exige cognição exauriente ou intervenção estrutural nos negócios da sociedade empresária. Ressalto que a medida postulada não viola o princípio da affectio societatis, uma vez que não há qualquer interferência na continuidade da empresa ou nos vínculos entre os sócios, mas apenas a utilização do patrimônio do devedor (a quota) para a satisfação de dívida pessoal. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. [2] Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais.